Tribunal: STF
Processo: ARE 1295112
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o presente recurso.
    O acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional quando manteve a sentença, verificando, para o caso concreto, que “o sistema de bandeiras tarifárias não introduz nova base de cálculo do ICMS, mas apresenta na fatura do consumo de energia elétrica, o custo de produção, da distribuição e da transmissão da energia elétrica de modo a informar o consumidor justamente a formação do preço do serviço”. Decidiu a questão à luz da legislação de regência, sem que fosse constatada alteração na base de cálculo do imposto incidente sobre o fornecimento de energia elétrica.
    Em caso idêntico, colaciono o acórdão proferido no julgamento pela Segunda Turma desta Suprema Corte do ARE 1.234.543 – AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DE ENERGIA ELÉTRICA. ADICIONAL TARIFÁRIO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 956). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Em casos fronteiriços, há os seguintes precedentes em mesma linha de entendimento: RE 1.273.876/PR, Ministro Dias Toffoli; RE 1.275.541/GO, Ministro Roberto Barroso.
    Por fim, ressalto que esta Suprema Corte reputou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica (RE 1.041.816/SP – Tema 956, Ministro Edson Fachin). 
    A solução é aplicável ao presente caso, uma vez que adentrar nas razões de decidir do Tribunal de origem demandaria reinterpretação da legislação de regência aplicável.
    Honorários advocatícios recursais 
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço o recurso extraordinário com agravo.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator